Tribunal: TJSP
Processo: 2257407-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Prestação de serviços (credenciamento e adesão a sistema de recebimento de pagamentos por meio de cartões). Ação de indenização. Concessão de tutela de urgência, a fim de compelir os réus ao depósito judicial dos valores desviados em decorrência da suposta falha na prestação do serviço. Manutenção. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente. Decisão mantida com

Ementa:
Prestação de serviços (credenciamento e adesão a sistema de recebimento de pagamentos por meio de cartões). Ação de indenização. Concessão de tutela de urgência, a fim de compelir os réus ao depósito judicial dos valores desviados em decorrência da suposta falha na prestação do serviço. Manutenção. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente. Decisão mantida com fundamento no art. 252 do RITJSP.
A r. decisão agravada não merece quaisquer reparos. Ao revés, merece encômios a fundamentação lançada pelo nobre magistrado a quo, devendo ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos. À luz da garantia constitucional da razoável duração do processo, e com o fito de evitar repetições desnecessárias, aplica-se ao caso concreto o disposto no art. 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte, que permite ao Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la. Com efeito, a probabilidade do direito invocado desponta não só da narrativa inicial, mas também da documentação carreada aos autos e da aplicação das súmulas 283 e 479 do Superior Tribunal de Justiça. E o perigo da demora é mais do que evidente, porquanto os ativos desviados são imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade empresária da autora. Outrossim, a negativação de seu nome em virtude do débito tido como fraudulento acarretaria inegável dano à sua honra objetiva em decorrência do abalo de crédito na praça. A responsabilidade pelo evento danoso narrado na inicial deverá ser definida em sede de cognição exauriente da tese e das antíteses, à luz do conjunto probatório que deverá ser produzido. Neste incipiente estágio processual, em cognição perfunctória, não se exclui, de plano, o dever da agravante de cumprir a obrigação imposta pela decisão agravada.
Agravo não provido.